Tribunal: TJES
Processo: 5000165-69.2021.8.08.0052
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2026-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000165-69.2021.8.08.0052
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: GILMARA FAE CAPELLINI
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DUPLICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO (ID 73290576). NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA EM IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ASTREINTES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000165-69.2021.8.08.0052

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDA: GILMARA FAE CAPELLINI

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. DUPLICIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO DO PRIMEIRO RECURSO (ID 73290576). NEGATIVA DE LIGAÇÃO DE ENERGIA EM IMÓVEL RURAL. AUSÊNCIA DE ÓBICE LEGAL À ÉPOCA DO REQUERIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
TEMPUS REGIT ACTUM
. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. ASTREINTES FIXADAS EM OBSERVÂNCIA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A. em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Gilmara Faé Capellini, para determinar a instalação de unidade consumidora em imóvel rural, bem como condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e ao pagamento de multa cominatória fixada em R$ 10.000,00.

2.No mérito, a recorrente sustenta, em síntese: (i) ausência de falha na prestação do serviço; (ii) inexistência de danos morais; (iii) excessividade da multa cominatória; e (iv) necessidade de aplicação da taxa SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.A controvérsia recursal cinge-se a verificar: (i)
a existência de falha na prestação de serviço essencial pela concessionária; (ii) a configuração de dano moral indenizável;
e, (iii) a adequação do valor fixado a título de indenização e da multa cominatória;.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

4. Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente protocolou o recurso em duplicidade, razão pela qual se conhece apenas do primeiro recurso interposto (ID 73290576), operando-se a preclusão consumativa em relação ao segundo.

5.Reconhece-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de típica relação de consumo, na qual a autora figura como destinatária final do serviço e a requerida como fornecedora, nos termos dos arts. 2º e 3º do CDC.

6.No caso concreto, restou incontroverso que a autora requereu a ligação de energia elétrica em imóvel situado na zona rural do Município de Rio Bananal, tendo seu pedido sido reiteradamente negado pela concessionária.

7.Conforme bem delineado na sentença, a própria municipalidade informou que, até a edição da Lei Municipal nº 1.606/2022, a área era classificada como zona rural, inexistindo exigência de autorização urbanística para a instalação da rede elétrica. Assim, à luz do princípio do
tempus regit actum
, a análise da legalidade da conduta da concessionária deve considerar o contexto normativo vigente à época do requerimento.

8.Nesse cenário, não se verifica justificativa idônea para a negativa do serviço, sobretudo diante da ausência de impedimento técnico ou jurídico contemporâneo ao pedido administrativo, caracterizando-se, portanto, falha na prestação de serviço essencial, nos termos do art. 22 do CDC.

9.Ressalte-se que o fornecimento de energia elétrica constitui serviço público essencial, sendo vedada sua recusa injustificada, especialmente quando presentes os requisitos legais para sua implementação. A conduta da concessionária, ao negar reiteradamente a instalação, revela desatendimento ao dever de prestação adequada do serviço.

10.Quanto ao dano moral, igualmente não assiste razão à recorrente. A privação prolongada de serviço essencial ultrapassa o mero dissabor cotidiano, atingindo a esfera extrapatrimonial da parte autora. Trata-se de situação apta a ensejar abalo relevante, notadamente em razão da essencialidade da energia elétrica para condições mínimas de dignidade.

11.Nesse sentido:

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE NA INTIMAÇÃO. FORNECIMENTO DE ÁGUA . NEGATIVA DE SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MORAIS . SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CASO EM EXAME 1. Recurso interposto pela CESAN, que busca a reforma da sentença que a condenou a promover a ligação do serviço de água na residência do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4 .000,00, além de multa por descumprimento de tutela de urgência. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Ausência de nulidade na intimação pelo descumprimento; 2.1 Existência de responsabilidade da CESAN pelo fornecimento adequado do serviço de água e pela negativa injustificada do atendimento ao pedido do autor . 2.2 Direito do autor à indenização por danos morais em decorrência da negativa de fornecimento de água. RAZÕES DE DECIDIR 3. A decisão liminar é clara sobre a obrigação de fazer, consistente em retomar o fornecimento de água na residência do autor no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária, que deveria ter sido cumprida no prazo fixado, o que não foi realizado pela ré e que ensejou, portanto, a condenação no pagamento da multa fixada . 4. A negativa de fornecimento de água pela CESAN configura falha na prestação do serviço essencial. 5. A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicável às demandas referentes a serviços essenciais . 6. A falta de informação clara e específica sobre a negativa de serviço demonstra a responsabilidade da empresa em fornecer as devidas explicações ao consumidor, conforme o art. 6º, inciso III do CDC. 7 . A condenação ao pagamento de danos morais se justifica pela ausência de fornecimento do serviço essencial e pela demora injustificada na instalação do mesmo, caracterizando dano moral in re ipsa. 8. O valor de R$ 4.000,00, fixado pelo juízo a quo, é considerado razoável e proporcional, não sendo exorbitante ou irrisório, conforme o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo . 9. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, conforme disposto no Enunciado nº 11 das Turmas Recursais, sem necessidade de nova fundamentação. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e não provido . Tese de julgamento: Configuração de falha na prestação de serviço pela CESAN, com obrigação de fornecer água ao autor e indenizar pelos danos morais decorrentes da ausência de informação específica dos motivos que a levaram a indeferir o pedido autoral e das informações necessárias para a adequada prestação do serviço, especialmente considerando a sua natureza essencial. 11. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 14 12 . Jurisprudências citadas relevantes: AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013; TJ-RJ - APL: 00008921020198190204, Relator.: Des (a) . NAGIB SLAIBI FILHO, Data de Julgamento: 03/12/2021, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/12/2021. (TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50263408320238080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

12.O valor fixado a título de indenização (R$ 6.000,00) mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, considerando a extensão do dano, a condição das partes e o caráter pedagógico da medida, não havendo falar em redução.

13.No tocante à multa cominatória, verifica-se que sua fixação observou os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à sua natureza coercitiva. O descumprimento injustificado da ordem judicial restou evidenciado, legitimando a incidência das astreintes no montante fixado (R$ 10.000,00), o qual não se mostra exorbitante diante das peculiaridades do caso.

14.Por fim, quanto à aplicação da taxa SELIC, observa-se que a sentença já estabeleceu critérios claros de atualização, inexistindo omissão ou ilegalidade a ser sanada.

15.Sem mais delongas, verifico que a r. sentença não merece reforma, eis que está em consonância com o entendimento deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo e suas Turmas do Colegiado Recursal.

DISPOSITIVO E TESE

16.DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.

17.Por força da sucumbência recursal (art. 55 da LJE), condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocat
ícios, no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

Tese de julgamento:

1.
A negativa injustificada de fornecimento de energia elétrica, quando ausente impedimento legal ou técnico à época do requerimento, configura falha na prestação de serviço essencial.

2.A privação de serviço público essencial por período relevante enseja dano moral indenizável.

3.O arbitramento de indenização por dano moral e de multa cominatória deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantidos quando adequados às circunstâncias do caso concreto.

___________

Dispositivos relevantes citados:

artigos 2º, 3º, 22 do Código de Defesa do Consumidor; Lei Municipal 1.606/2022.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50263408320238080035, Relator: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)